Tribunal: TJES
Processo: 0009362-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009362-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EMPORIO DO CARANQUEJO LTDA EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO CIVIL ATÉ A RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão autoral em ação indenizatória, condenando a parte ré apenas ao ressarcimento de juros e correção monetária sobre valor indevidamente debitado da conta bancária da autora, após falha na prestação do serviço por fraude, montante que já havia sido restituído na via administrativa antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial e final de incidência da correção monetária e a incidência de juros moratórios sobre o valor de dano material (R$31.522,90) restituído pela instituição financeira antes do ajuizamento da ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição bancária responde pelo evento danoso, decorrente de falha na prestação do serviço, e deve arcar com o pagamento de juros e correção monetária sobre o valor indevidamente descontado, por se tratar de consectários legais da condenação principal.

A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício, pois são considerados pedidos implícitos da condenação principal (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que, em se tratando de indenização por dano material decorrente de relação contratual, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula n. 43 do STJ.

O Código Civil, em seu art. 389, parágrafo único, prevê o IPCA como índice de correção monetária, o qual, por refletir a inflação nacional, é o índice a ser aplicado para atualização do débito.

No caso, o efetivo prejuízo ocorreu em 05/05/2014, com o desconto indevido, e o valor integral foi restituído em 23/06/2014, antes da citação, de modo que a correção monetária (IPCA-E) deve incidir a partir da data do prejuízo até a data da efetiva restituição, não havendo que se falar em juros de mora.

O juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer a falha do serviço e a responsabilidade pelo pagamento dos consectários legais, porém o período de incidência da correção monetária deve ser limitado à data do efetivo ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A correção monetária em indenização por danos materiais, oriunda de relação contratual, por falha na prestação de serviço bancário com ressarcimento administrativo prévio, deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ) até a data da restituição administrativa do valor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 389, parágrafo único, e 406; Súmula nº 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023; STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024; STF, RE Nº 1.558.191.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009362-87.2017.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
EMPÓRIO DO CARANGUEJO LTDA EPP

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela
EMPÓRIO DO CARANGUEJO LTDA EPP
contra o recorrente, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões, o recorrente alega que a ação carece de pretensão resistida, pois o valor foi restituído administrativamente cerca de 1 mês e 17 dias após o débito, o que afasta a alegação de demora no cumprimento da obrigação e a consequente perda do valor da moeda. Além disso, defende que a condenação imposta na sentença é desproporcional e injusta, pois determina a incidência de juros e correção monetária sobre o valor integral por um período de 11 anos, o que, na prática, configura enriquecimento sem causa da parte apelada, que já havia recebido a quantia muito antes da distribuição da ação. Subsidiariamente, pugna pela limitação da atualização monetária até a data do estorno administrativo.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes.

Muito bem.

De início, calha frisar que a parte apelada, ora autora, ajuizou a presente ação, sob o argumento de que, em maio de 2014, foi vítima de fraude, tendo constatado em sua conta corrente um débito desconhecido no valor de R$31.522,90 (trinta e um mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos). Afirmou que o valor só foi restituído cinquenta e três dias após o ocorrido, causando-lhe danos materiais e morais.

Sobreveio sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço pela instituição bancária, contudo, afastou os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, haja vista que o montante debitado foi devolvido antes do ajuizamento da ação, ainda na seara administrativa. Desse modo, apenas condenou o apelante, ora réu, ao ressarcimento de juros e correção monetária sobre o valor indevidamente descontado da conta bancária da autora.

Desde já, pontuo que agiu acertadamente o MM. juízo
a quo
ao reconhecer a responsabilidade do banco recorrente pelo evento danoso e, consequentemente, pelo pagamento de juros e correção monetária.

Entretanto, não agiu com o mesmo acerto ao delimitar o período de incidência de tais consectários legais.

Tem-se que "
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

No tocante à atualização monetária de débitos civis, a Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados.

E, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa Selic já era utilizada como índice de juros legal pelo Colendo STJ (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.), bem como o índice IPCA por melhor refletir a inflação nacional.

Outrossim, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal alcançou maioria no julgamento do RE Nº 1.558.191 para definir a validade da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios e, ainda, a sua incidência para atualização de condenações cíveis em geral.

Ademais, o §1º do artigo 406 determina que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, qual seja: IPCA. Isso porque, a Taxa SELIC engloba juros e correção, motivo pelo qual no período em que incide apenas o juros, deve ser descontado o IPCA-E.

Fixado isso, em se tratando de indenização por
danos materiais
, oriunda de relação jurídica
contratual
, o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação e a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), na hipótese, a data em que o desconto indevido foi realizado na conta corrente da recorrida, ou seja, 05/05/2014.

Portanto, no presente caso, aplica-se o IPCA-E a partir da data do prejuízo até o momento em que o ressarcimento foi efetivamente efetuado pela instituição financeira apelante, em 23/06/2014, sendo que não há incidência de juros moratórios, posto que na data da citação o montante já havia sido devolvido ao consumidor.

Feitas estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para estabelecer que termo inicial da fluência da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (05/05/2014), correndo até o dia em que realizado o ressarcimento do dano pelo apelante, aplicando-se o IPCA-E, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil e a Súmula nº 43 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
estabelecer que termo inicial da fluência da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (05/05/2014), correndo até o dia em que realizado o ressarcimento do dano pelo apelante, aplicando-se o IPCA-E, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil e a Súmula nº 43 do STJ
.